Tribunal: TJDFT
Processo: 0747262-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL LOURENÇO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do processo 0000225-83.2016.8.07.0003, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, determinando sua conversão em liquidação de sentença por arbitramento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por MANOEL LOURENCO e MARIA DO SOCORRO DA SILVA LOURENÇO em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA. Ocorre que a executada se encontra em recuperação judicial. Nesse contexto, a despeito de a sentença ter transitado em julgado após o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, o fato gerador da obrigação é anterior. Nesses casos, o feito deve prosseguir até a liquidação do crédito, expedindo-se, após, certidão para a sua habilitação, sujeitando-se o crédito constituído no presente feito à recuperação judicial da executada. Neste sentido se encontra a jurisprudência do e. TJDFT, conforme julgados abaixo: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTECEDENTE. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO SENTENÇA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Para aferição da sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial, deve-se levar em consideração a data do ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o seu reconhecimento judicial ter ocorrido posteriormente. 2. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, para que ocorra a habilitação de crédito perante o juízo falimentar, basta que ele seja oriundo de fato gerador antecedente ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a prolação de sentença em data posterior. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1253293, 07219352520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pela requerida, sob o argumento de que o crédito constituído no cumprimento de sentença não está abrangido pelo plano de recuperação judicial, visto que o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título judicial ocorreu após do pedido de recuperação. 2. De acordo com os artigos 6o, § 1o, 49, e 59, da Lei 11.101/2005, se antes do pleito de recuperação judicial já havia sido prolatada a sentença condenatória, o crédito respectivo está compreendido na novação que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial. 3. Em demandas cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Vale dizer, a constituição do crédito não se condiciona ao trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que lhe declare a existência ou determine o valor, mas à data da prática do evento danoso que lhe deu causa. 4. O evento danoso que deu origem ao crédito discutido nos autos, e a respectiva sentença condenatória, se deram antes do pedido de recuperação judicial, ocorrendo o trânsito em julgado em momento posterior. 4.1. Desta forma, considerando que o crédito já estava constituído antes do início do processo recuperatório, merece ser habilitado no plano. 5. Diante disso, vislumbra-se que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador e não a data do seu reconhecimento judicial. 6. Assim, o crédito buscado na presente demanda é derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, e, portanto, deve sujeitar-se ao plano de recuperação. 7. Recurso provido. (Acórdão 1239673, 07273741720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." (GRIFOU-SE) Portanto, INDEFIRO o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Formule a parte credora, no prazo de 5 (cinco) dias, pedido de liquidação de sentença, por arbitramento (art. 509, inc. I, do CPC), instruindo-o com a planilha do seu crédito, atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 7/11/2017, e sem a incidência da multa nem dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Com o pedido, retifique-se a autuação e intime-se a executada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Irresignado, alega o agravante que o crédito perseguido não se sujeita ao plano de recuperação judicial da empresa apelada, de modo que o cumprimento de sentença proposto na origem deve prosseguir regularmente, conforme prevê o artigo 49 da Lei 11.101/05. Aponta que o Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça analisa matéria acerca da “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.” Nesse ponto, aduz que seu crédito é posterior, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu após o pedido de recuperação judicial. Assevera, assim, que não “se pode retroagir um cálculo ferindo a coisa julgada, que estabeleceu critérios para atualização e juros mensais”. Destarte, argumenta que a r. decisão deve ser reformada para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença ou a sua suspensão, até o julgamento do tema 1.051 pelo STJ. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. Pelo despacho de ID. 21062419, oportunizei que o agravante apresentasse os documentos que comprovassem a sua incapacidade econômica. Contudo, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 21399537. Em consequência, o pedido de gratuidade foi indeferido, consoante decisão de ID. 21461223. O agravante recolheu o preparo (ID. 21471715 e 214717716). É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No caso dos autos, verifica-se que o agravante formulou pedido de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual, cujo objeto é a restituição dos valores pagos à apelada em razão da resolução do contrato. Todavia, o magistrado de origem determinou a conversão do feito em liquidação por arbitramento, por entender que o crédito perseguido se sujeita ao plano de recuperação judicial da empresa agravada. Diante desse cenário, após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a alegação do agravante, aparentemente, aponta para a verossimilhança de suas afirmações, tendo em vista que, pelo menos prima facie, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil. Aliás, esse é o comando da sentença exequenda, que, em si, já trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. Logo, compreendo, ao menos nesse momento, que se mostra desnecessária a instauração da fase específica de liquidação por arbitramento, uma vez que sequer é o comando do título executivo. Outrossim, verifico que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça submeteu afetou à sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia visando a “'definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece” (Tema 1.051). Logo, nessa análise superficial dos autos, compreendo que não se pode afirmar que o crédito perseguido pelo agravante, apesar de ter seu fato gerador ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, se sujeita ao plano de soerguimento da devedora, porquanto pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, considero que a manutenção dos efeito da decisão agravada, poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, já que o não atendimento do decisum de primeiro grau poderá acarretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, ou, em caso de atendimento, na utilização de procedimento moroso, mais complexo e inadequado às pretensões do agravante. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a ação principal até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito e a decisão agravada, até julgamento final deste recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator